Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-50.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1001234-50.2019.811.0002
AGRAVANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
AGRAVADO: ANNE ISABELLE DA COSTA SANTOS
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, com fundamento nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 134-A do Regimento Interno do TJMT, contra a decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o pleito de efeito ativo no recurso especial (Id. 76124490).
A parte agravante, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais, busca a reconsideração do ato decisório atacado, a fim de que seja atribuído o referido efeito ao recurso especial.
Requer, por fim, o conhecimento e provimento do agravo interno.
Recurso tempestivo (Id. 80604964).
Sem contrarrazões (Id. 84988980).
É o relatório.
Decido.
Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, da decisão que inadmite recurso especial com fundamento no inciso V do artigo 1.030 cabe agravo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042 do mesmo Codex.
Confira-se:
“Art. 1.030 (...)
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, caberá o agravo interno perante o Tribunal local, nos termos do artigo 1.021 do CPC: “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Para ilustrar:
“Art. 1.030 (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local em relação ao recurso especial são o agravo ao STJ (artigo 1.042), na hipótese de inadmissão, e o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o), na hipótese de negativa de seguimento, com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.
Portanto, patente ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere a atribuição de efeito suspensivo ou ativo no recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça